Tribunal: TJSP
Processo: 1005090-32.2017.8.26.0242
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-10-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000784979
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005090-32.2017.8.26.0242, da Comarca de Igarapava, em que é apelante JALLES
ALVES, é apelado SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S/A.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, deram provimento ao recurso,
vencido o 2o Desembargador que negava provimento ao recurso. Fará declaração de
voto o 2o Desembargador.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente), L. G. COSTA WAGNER, CRISTINA ZUCCHI E LÍGIA
ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
SOARES LEVADA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO No 1005090-32.2017.8.26.0242
COMARCA DE IGARAPAVA
APELANTE: JALLES ALVES
APELADO : SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVID. S.A.
V O T O No 40367
Seguro de vida em grupo. Ação de cobrança por invalidez
permanente por doença. Sentença de improcedência. Invalidez
permanente para o trabalho configurada em face das condições
peculiares do autor. Autor portador de doença degenerativa da
coluna lombar, na prática alijado do mercado de trabalho pelo
mal incapacitante verificado. Cobertura securitária devida.
Apelo provido.
1.. Apelo interposto de sentença que julgou improcedente
ação de cobrança de indenização securitária de seguro de vida em grupo em
que o autor defende que a doença que o acomete é degenerativa, não
permitindo melhoras com tratamentos clínicos, insistindo então no pedido
indenizatório inicial. Insurge-se ainda contra alteração unilateral pela recorrida
do conceito de acidente contido no contrato de seguro objeto do feito.
Contrarrazões pelo desprovimento do apelo.
É o relatório.
Fundamento e decido.
2. As razões recursais procedem, com a devida vênia do
entendimento manifestado pelo ilustre juiz sentenciante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com efeito, deve a seguradora ré pagar o seguro, no
caso, por invalidez permanente para o trabalho. Isto porque a condição de
invalidez deve ser aferida de acordo com as particularidades próprias de cada
segurado, observando-se na hipótese que o apelante é trabalhador braçal,
atualmente recebe auxílio doença em razão de suas doenças e, com mais de
50 anos de idade, não terá meios de voltar ao mercado de trabalho, já que
acometido por doença degenerativa da coluna lombar; anote-se que mesmo
sendo constatada a temporariedade da doença pelo perito do juízo, fato é que
sua recuperação depende de tratamento clínico de resultados incertos para
quem trabalha como borracheiro, e com serviços gerais em zona rural como
cortador de cana.

Ora, nessas circunstâncias, o que teoricamente poderia
configurar incapacitação parcial é efetivamente a invalidez plena, pela
ausência, na prática, de condições concretas à reinserção no mercado de
trabalho.
No sentido de dever analisar-se a condição peculiar de
cada segurado, confira-se:
“Contrato de seguro de vida e acidentes pessoais. Pedido de indenização
por invalidez total e permanente decorrente de doença. Não prevalência
da cláusula contratual que exige, para o pagamento de indenização a tal
título, que o segurado não tenha condições de exercer qualquer trabalho
remunerado. Afronta ao princípio da função social do contrato, que exige
que as prestações estabeleçam trocas úteis e justas. A incapacidade
laborativa deve ser aferida em cada caso concreto, avaliando-se a
atividade exercida pelo segurado e a possibilidade de ingresso no
mercado de trabalho. Hipótese em que a segurada era bancária, e sofre
de tendinite e hérnia, doenças recidivantes. Recurso improvido.” (Apelação
no o 0119953-76.2005.8.26.0100, Rel. Des. Gomes Varjão, 34a Câmara de
Direito Privado, j. 21/01/13)
“Contrato de seguro de vida e acidentes pessoais. Pedido de indenização
por invalidez total e permanente decorrente de doença. Hipótese em que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
perícia concluiu pela incapacidade total e definitiva para funções braçais.
Autor que sempre exerceu tais funções, fato que ficou incontroverso,
diante da revelia da ré. Não prevalência das cláusulas contratuais que
exigem, para o pagamento de indenização a tal título, que o segurado
esteja inválido para toda e qualquer atividade. Afronta ao princípio da
função social do contrato, que exige que as prestações estabeleçam
trocas úteis e justas. Desrespeito, ainda, ao direito à informação, já que a
apólice original não estabelecia tal exigência. Invalidez que deve ser
aferida em cada caso concreto, como reiteradamente tem decidido esta
Câmara. Improvido o agravo retido e provida a apelação.” (Apelação no
9099439-16.2009.8.26.0000, Rel. Des. Gomes Varjão, 34a Câmara de
Direito Privado, j. 27/02/12).
Destaque-se que o conceito da seguradora de invalidez
funcional por doença é muito restrito e envolve a inviabilização irreversível do
pleno exercício das relações autonômicas do segurado (atividades e funções
físicas, mentais e fisiológicas de forma total, permanente e inequivocamente,
independente de qualquer ajuda). A interpretação para lá de restritiva da
seguradora apelada quanto à invalidez levaria à impossibilidade de
cumprimento contratual, indenizando-se apenas hipóteses de tetraplegia e
paraplegia (esta, talvez).
Na hipótese, caracterizada a invalidez permanente,
justifica-se o atendimento à pretensão inicial de receber a indenização
securitária estipulada, pois correspondente ao contratado pelas partes.
Observe-se ainda que, se dúvida houvesse a respeito da
extensão da incapacidade laborativa do autor, esta resolver-se-ia em seu
favor, conforme artigo 47 do CDC (“As cláusulas contratuais são interpretadas
de maneira mais favorável ao consumidor”).
Assim sendo, dar-se-á provimento ao apelo para
condenar a ré ao pagamento da indenização securitária prevista na apólice
contratada, corrigida a partir da data da negativa do pagamento pelos índices
da Tabela Prática deste E. TJSP, mais juros moratórios de 1% ao mês a partir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da citação. Invertem-se os consectários legais.
3. Pelo exposto, dá-se provimento ao apelo.
SOARES LEVADA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 9988
Apelação Cível no 1005090-32.2017.8.26.0242
Comarca: Igarapava
Apelante: Jalles Alves
Apelado: Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
I – Fundamentação.
Respeitado o entendimento do eminente relator, apresento voto
divergente, nos seguintes termos:
Em que pese o inconformismo do Autor, ora apelante, tenho para mim
que a decisão de primeiro grau não merece qualquer reparo.
O que se pode retirar da tese apresentada no recurso é que, embora a
apólice não cubra Invalidez Laboral por Doença (ILPD), o Apelante insiste em afirmar
que a doença por ele apresentada pode ser caracterizada como acidente de trabalho.
Para o deslinde da controvérsia recursal, importante que se analise
quão traumático pode ser interpretar extensivamente aquilo que o contrato limitou.
Quanto à necessária distinção conceitual entre invalidez funcional e
invalidez laborativa, convém recorrer à fonte normativa e regulatória do seguimento de
seguros privados.
Cabe à Superintendência de Seguros Privados - SUSEP atuar como
agência reguladora do mercado de seguros privados, orientando a indústria desse
seguimento, seja para estabelecer conceitos específicos atinentes à área securitária, seja
para estipular as espécies de cobertura de sinistros passíveis de contratação, seja, ainda,
para induzir a modelagem de contratos a serem elaborados pelas empresas que operam
com seguro de vida e previdência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Para se evitar decisões aleatórias a questões básicas desse seguimento
específico, convém levar-se em conta a descrição que a SUSEP faz de determinados
conceitos.
Isto, porque, a tese do Apelante ignora a distinção que há entre
invalidez funcional e invalidez laborativa, inferindo-se desse racional que pouco
importa a espécie de cobertura efetivamente contratada.
Quanto a isso, valho-me aqui da visão do Egrégio Superior Tribunal
de Justiça, veiculada em trechos do acórdão abaixo, da lavra do Ministro Ricardo Villas
Boas Cueva, no REsp n.o 1.449.513-SP, de 05/03/2015, que muito bem tratou do tema
de forma exauriente para lançar luz sobre grande confusão que campeava entre os
operadores do direito:
“Para tanto, de início, faz-se necessário verificar dos diversos tipos de
seguros de pessoas, mais precisamente os consequentes à invalidez por
doença, que têm, sobretudo, a função de antecipação da cobertura de morte,
haja vista que, nesses casos, a doença atingiu a pessoa de forma que ela não
tem mais como prover os seu sustento.
“Assim, pela cobertura por Invalidez Permanente por Doença (IPD), o
pagamento da indenização está condicionada à impossibilidade de exercício,
pelo segurado, de toda e qualquer atividade laborativa. Todavia, como era
grande o número de disputas judiciais envolvendo essa cobertura, pois era
difícil a sua caracterização ante a falta de especificação e de transparência
quanto ao conceito de “invalidez” nas apólices, bem como diante da
confusão gerada pelas diferenças entre a definição constante do contrato e
aquela empregada pelos órgãos de Previdência Social (confusão entre seguro
privado e seguro social), a SUSEP (Superintendência de Seguros Privados)
proibiu a sua comercialização, normatizando, em substituição, outras
espécies do gênero
“A propósito, cumpre transcrever o seguinte trecho da Nota de
Esclarecimento Sobre a Nova Regulamentação dos Seguros de Pessoas:
“(...)
“A SUSEP, nos termos do Decreto- Lei no 73, de 1966, fiscaliza e atua na
regulação das atividades de seguros, previdência complementar aberta e
capitalização.
“2. Nesse contexto, a SUSEP tem procurado proteger os direitos dos
consumidores e criar um ambiente justo e transparente, coibindo práticas
injustas e irregulares, e abrindo processos administrativos sancionadores
em face de reclamações formuladas por consumidores.
“3 .No que se refere aos seguros de pessoas, O Conselho Nacional de
Seguros Privados CNSP e a Superintendência de Seguros Privados
SUSEP
publicaram alguns normativos com vistas a zelar pela
transparência e integridade da relações contratuais:
?
Resolução CNSP no 117, de 22 de dezembro de 2004;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
?
Circular SUSEP no 302, de a9 de setembro de 2005; e
?
Circular SUSEP no 303, de 19 de maio de 2005.
“4. As novas normas não tiveram por objetivo alterar os contratos em
vigor, o que não poderia ocorrer de forma alguma por se tratar de ato
jurídico perfeito. Diferentemente, a nova regulamentação aplica-se tão
somente a apólices emitidas ou renovadas após a adaptação dos
produtos na autarquia.
“(...)
12. Algumas alterações foram introduzidas pela nova regulamentação,
com vistas a zelar pela transparência dos contratos. A seguir,
enumeramos as principais:
“e) vedação da cobertura de Invalidez Permanente por Doença IPD
em que o pagamento da indenização esteja condicionado à
impossibilidade do exercício, pelo segurado, de toda e qualquer
atividade laborativa, em razão de diversos problemas com consumidores.
A seguradora pode comercializar outros tipos de coberturas de invalidez
relacionada a doença, que tenham sua caracterização bem definida,
como, por exemplo a Invalidez Funcional Permanente Total por Doença
e a Invalidez Laborativa Permanente Total por Doença, previstas na
circular SUSEP 302/2005, além de outros tipos elaborados pela
seguradora (grifou-se).
“Logo, em substituição à IPD, foram criadas, com a Circular SUSEP no
302/2005, duas novas conceituações para a invalidez por doença: a laborativa
e a funcional.
“Na Invalidez Laborativa Permanente Total por Doença (ILPD), há a
garantia do pagamento de indenização em caso de invalidez laborativa
permanente total, consequente de doença para a qual não se pode
esperar recuperação ou reabilitação com os recursos terapêuticos
disponíveis no momento de sua constatação, para a atividade laborativa
principal do segurado (aquela através da qual o segurado obteve maior
renda, dentro de determinado exercício anual definido nas condições
contratuais). Ademais, para efeitos dessa cobertura, consideram-se também
como total e permanentemente inválidos os segurados portadores de doença
em fase terminal atestada por profissional legalmente habilitado.
“Já na Invalidez Funcional Permanente por Doença (IFPD) caso dos
autos -, a garantia do pagamento da indenização é no caso de invalidez
consequente de doença que cause a perda da existência independente do
segurado, ocorrida quando o quadro clínico incapacitante inviabilizar de
forma irreversível o pleno exercício das funções autonômicas, do
segurado, comprovado na forma definida nas condições gerais e/ou especiais
do seguro. Ademais, para efeitos dessa cobertura, consideram-se também
como total e permanente inválidos os segurados portadores de doença em
fase terminal atestada por profissional habilitado.
Como se vê, em seu voto no REsp no 1.449.513-SP, o Ministro Cueva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
transcreve as justificativas da própria SUSEP para vedar, por meio da Circular SUSEP
no 302/2005, a comercialização de apólices com cobertura de Invalidez Por Doença,
substituindo-a por duas novas modalidades de cobertura, repita-se, a IFPD (relativa a
invalidez laboral) e a ILPD (relativa à invalidez funcional).
De forma didática e essencial ao exaurimento do tema então muito
controverso nas instâncias inferiores do Poder Judiciário, o Ministro cita eminente
doutrinador do Direito Securitário, para enfatizar a distinção clara que se deve fazer
entre invalidez laboral e invalidez funcional, à luz do referido normativo baixado pelo
regulador do sistema:
“Sobre o tema, a seguinte lição de Adilson José Campoy:
“(...)
“Muitos, então, entendiam que o risco garantido era o de invalidez
para a atividade laborativa do segurado, confundindo o seguro
privado com o seguro social, o que gerou enorme litigiosidade.
“Foi diante desse quadro que a Superintendência de Seguros Privados
(Susep) editou, em 2005, a Circular 303, que, objetivando dar fim à
mencionada litigiosidade, em seu art. 9o proibiu a comercialização de
cobertura em que o pagamento do capital estivesse condicionado à
impossibilidade do exercício, pelo segurado, de toda e qualquer atividade
laborativa.
“(...)
“Assim, em seu art. 15, conceitua a invalidez profissional como aquela
que impede o exercício, pelo segurado, da atividade laborativa
principal a que se dedicava, assim considerada a atividade da qual
obtinha maior renda, caso exercesse mais de uma. É, em verdade, uma
cobertura que muito se assemelha ao do seguro social, como se fosse dele
uma complementação. O traço que os distingue é que, no seguro social, o
benefício será recebido em parcelas mensais, enquanto, no seguro
privado, ele será pago em uma única parcela.
“Já o art. 17, da citada circular, define a invalidez funcional, como
aquela que se caracteriza pela perda da existência independente do
segurado que inviabilize, de forma irreversível, o pleno exercício de
suas relações autonômicas, o que se comprovará na forma
estabelecida pelas condições gerais dos contratos de seguros.
“De se anotar que a garantia de invalidez funcional não tem nenhuma
vinculação com a invalidez profissional. O risco na garantia ora
analisada é o de invalidez funcional, assim entendida aquela
decorrente do comprometimento da função de membros ou órgãos
que inviabilize, de forma irreversível, as funções autonômicas do
segurado, em nada se confundindo com o risco do seguro social que,
como vimos acima, garante o risco de invalidez profissional.
“Por isso que a mesma circular dispõe, em seu art. 5o, § 1o, que a
aposentadoria por invalidez concedida por instituições oficiais de
previdência ou assemelhadas não caracteriza a invalidez funcional por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
doença”. (CAMPOY, Adilson José. Contrato de Seguros de Vida. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, págs. 159/160 grifou-se)”.

Após tais digressões, essenciais ao desfecho do caso que então se
julgava, que alias no campo fático é idêntico ao dos presentes autos, o voto em
referência enfrenta de forma cabal, didática e elucidativa as questões centrais veiculadas
naquele recurso:
“Feitas essas considerações, passa-se ao caso dos autos.
Por pertinente, impende asseverar que não se trata de aferir a legalidade ou
não da cobertura IPD.
De fato, a hipótese em tela refere-se à cobertura IFPD (ou IPD-F), em que a
verificação da invalidez funcional não tem relação com a atividade laborativa
do segurado. Logo, depreende-se que a pretensão recursal, de obter a
indenização securitária ao argumento de que a invalidez total e permanente
por doença deve ser para a categoria profissional, refere-se à cobertura ILPD.
Desse modo, não pode prosperar a irresignação sob pena de trasmudar a
invalidez funcional em invalidez profissional, igualando indevidamente a
conceituação de duas espécies distintas de coberturas.
Estabelecidos os requisitos da cobertura IFPD para o caso em análise, resta
saber se a doença que acometeu o segurado causou-lhe invalidez funcional.
Extrai-se do acórdão recorrido que o recorrente 'é portador de alterações
degenerativas da coluna lombar com formação de hérnia de disco lombar
protusa de base L4-V, tratado cirurgicamente com artrose. Prossegue [o
laudo médico pericial] afirmando que 'o quadro clínico determina
incapacidade total e permanente para atividades que requeiram
sobrecarga da coluna lombar, inclusive a que desempenhava
anteriormente. Em tese, do ponto de vista médico, há possibilidade do autor
desempenhar atividades consideradas leves. As atividades autonômicas
da vida diária estão preservadas' (fls. 326). (...). Informa ainda, o perito,
que 'o autor tem o primeiro grau completo e, do ponto de vista médico, é
possível desempenhar atividades consideradas leves.(...).
Depreende-se, assim, que a moléstia não comprometeu, de forma
irreversível, o pleno exercício das relações autonômicas do segurado, não
estando caracterizada, portanto, a invalidez funcional, condição para receber
a indenização securitária pela cobertura IFPD. (...)
Embora a cobertura IFPD (invalidez funcional) seja mais restritiva que
a cobertura ILPD (invalidez profissional ou laboral), não há falar em sua
abusividade ou ilegalidade, tampouco em ofensa aos princípios da boa-fé
objetiva e da equidade, nãos e constatando também nenhuma vantagem
exagerada da seguradora em detrimento do consumidor.
É dizer, a IFPD não é incompatível com a legislação consumerista, desde que
a seguradora sempre esclareça previamente o consumidor e o estipulante
(seguro em grupo) sobre os produtos que oferece e existem no mercado,
prestando informações claras sobre o tipo de cobertura contratada e as suas
consequências, de modo a não induzi-los a erro”.
O Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, em decisão posterior datada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de 08/08/2017, reiterou o entendimento quando do julgamento do AgInt no REsp
1644779/SC, sendo acompanhado pelos demais componentes da 4a Turma:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL.
SEGURO DE VIDA EM GRUPO COM ADICIONAL DE COBERTURA
POR INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA
- IFPD. INCAPACIDADE PERMANENTE PARA A PROFISSÃO.
DESEMPENHO DE ATIVIDADES LABORAIS. DEFINIÇÃO DA
APÓLICE: INVALIDEZ FUNCIONAL. ATIVIDADES AUTONÔMICAS
DA VIDA DIÁRIA. PRESERVAÇÃO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA
INDEVIDA. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA.
1. A Circular SUSEP no 302/2005 vedou o oferecimento da cobertura de
Invalidez Permanente por Doença (IPD), em que o pagamento da
indenização estava condicionado à impossibilidade do exercício, pelo
segurado, de toda e qualquer atividade laborativa, pois era difícil a sua
caracterização ante a falta de especificação e de transparência quanto ao
conceito de "invalidez" nas apólices, havendo também confusão entre o
seguro privado e o seguro social, o que gerou grande número de disputas
judiciais. Em substituição, foram criadas duas novas espécies de cobertura
para a invalidez por doença: Invalidez Laborativa Permanente Total por
Doença (ILPD ou IPD-L) e Invalidez Funcional Permanente Total por
Doença (IFPD ou IPD-F).
2. Na Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD), a garantia
do pagamento da indenização é no caso de invalidez consequente de doença
que cause a perda da existência independente do segurado, ocorrida quando o
quadro clínico incapacitante inviabilizar de forma irreversível o pleno
exercício das relações autonômicas do segurado. Já na cobertura de
Invalidez Laborativa Permanente Total por Doença (ILPD), há a garantia do
pagamento de indenização em caso de invalidez laborativa permanente total,
consequente de doença para a qual não se pode esperar recuperação ou
reabilitação com os recursos terapêuticos disponíveis no momento de sua
constatação, para a atividade laborativa principal do segurado. Logo a
garantia de invalidez funcional não tem nenhuma vinculação com a invalidez
profissional.
3. Embora a cobertura IFPD (invalidez funcional) seja mais restritiva que a
cobertura ILPD (invalidez profissional ou laboral), não há falar em sua
abusividade ou ilegalidade, tampouco em ofensa aos princípios da boa-fé
objetiva e da equidade, não se constatando também nenhuma vantagem
exagerada da seguradora em detrimento do consumidor. De qualquer modo,
a seguradora deve sempre esclarecer previamente o consumidor e o
estipulante (seguro em grupo) sobre os produtos que oferece e existem no
mercado, prestando informações claras a respeito do tipo de cobertura
contratada e as suas consequências, de modo a não induzi-los em erro.
4. Não incide nos óbices das Súmulas nos 5 e 7/STJ o julgado que considera
dados do contrato e do estado de saúde do autor constantes do próprio
acórdão estadual.
5. Agravo interno não provido”.
O entendimento acima não se dá em acórdãos isolados, de relatoria do
Ministro Recardo Villas Boas Cueva, integrante da 3a Turma do STJ. Há acórdão de
relatoria da Ministra Nancy Andrighi, também integrante da mesma turma (AgInt
Recurso Especial n.o 1.508.272-SC, j. 23/05/2017), podendo-se dizer ainda que se trata

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de posicionamento da 2a Seção do STJ (composta pela 3a e 4a Tuma), eis que há também
acórdão da lavra do Ministro Luis Felipe Salomão, integrante da 4a Turma, no mesmo
sentido (AgInt Recurso Especial n.o 958.330-SP, j. 29/08/2017).
Feitas as necessárias distinções entre invalidez funcional e invalidez
laboral das quais meticulosamente se ocupou o regulador do sistema, encampadas que
foram pela análise exauriente do Superior Tribunal de Justiça nos acórdãos referidos,
cabe então indagar sobre a conveniência de, à luz de tais esclarecimentos, ainda assim
admitir-se que a cláusula que limita a cobertura à hipótese de invalidez funcional seja
extensivamente interpretada para indenizar à hipótese de invalidez laboral, como
pretende o Apelante.
Em outras palavras, impõe-se perquirir sobre o quão adequado é, à luz
da regulação referida, interpretar extensivamente o que o contrato limitou, a despeito do
teor do art. 757 do Código Civil, segundo qual “Pelo contrato de seguro, o segurador
se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado,
relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados”.
Consta dos autos que o Apelante foi contratado pela empresa
estipulante, a qual firmara com a Apelada contrato de seguro de vida em grupo, com
cobertura de Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente.
Note-se que o Apelante, ao buscar colocação profissional, não o fizera
em busca de seguro privado pessoal, mas, sim, em busca de emprego e renda,
integrando o pacote de benefícios ofertado a apólice com as coberturas supra referidas,
ainda que ele próprio tivesse que contribuir, não se descartando, evidentemente, que o
pacote de benefício da estipulante fosse fator atrativo de aceitação do emprego.
Fato é que, dentre as coberturas contratadas entre a estipulante e a
seguradora apelada não se encontra a ILPD (Invalidez Laboral por Doença), única
hipótese que, se contratada, daria ao Apelante o direito à indenização que pleiteia no
presente feito.
Veja-se, de todo o modo, que aqui não se trata da clássica relação de
consumo, eis que a empresa estipulante, de forma interposta, contratou o pacote de
cobertura junto à Apelada, constituindo-se o Apelante mero beneficiário da relação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
jurídica havida entre seguradora e a empresa estipulante, reiterando-se que o Apelante
não batera à porta da empresa estipulante em busca de seguro privado, mas de emprego.
Ainda assim, deve a estipulante, através de sua área de recursos
humanos quando da contratação, informar ao empregado e associado sobre o pacote de
benefícios a que terá direito, as coberturas contratadas, seus limites e hipóteses de
incidência.
Tal medida não pode ser carreada à seguradora, dada a dinâmica de
admissões e demissões, associações e desassociações nos quadros de associados e
empregados da estipulante.
Cabe, portanto, à estipulante o dever de esclarecer ao colaborador tudo
que diga respeito aos benefícios de integrar seus quadros associativos e de empregados,
inclusive no que diz respeito ao espectro de cobertura da apólice de seguros privados.
É o que se infere de trecho transcrito do acórdão supra referido, de n.o
1.644.779, em que o Ministro Cueva assevera que a seguradora deve sempre esclarecer
previamente o consumidor - e aqui, entenda-se, quando a relação da seguradora for
direta com o consumidor, e o estipulante (seguro em grupo) porque nesta hipótese o
contato direto se faz com o estipulante sobre a extensão das coberturas contratadas:
“De qualquer modo, a seguradora deve sempre esclarecer previamente o consumidor e
o estipulante (seguro em grupo) sobre os produtos que oferece e existem no mercado,
prestando informações claras a respeito do tipo de cobertura contratada e as suas
consequências, de modo a não induzi-los em erro.
O próprio regulador do sistema dispõe claramente sobre as
responsabilidades do estipulante no art. 3o, §2o da Resolução CNSP 107, de 2004 da
SUSEP:
“Art. 3o. Constituem obrigações do estipulante:
(...)
§ 2.o Deverão ser estabelecidos, em contrato específico firmado entre a
sociedade seguradora e o estipulante, os deveres de cada parte em relação à
contratação do seguro, nos termos deste artigo”.
Dentre as obrigações do estipulante está exatamente a de informar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
segurado empregado acerca das informações atinentes à apólice, o que tem sido
entendido e acolhido pelo Tribunais Pátrios, como se verifica no julgado abaixo.
“Seguro em grupo. Modificação de cobertura. Dever de informação do
estipulante. Havendo modificação na cobertura do seguro, precipuamente
quanto retirada garantia que anteriormente se assegurava, deve informar o
estipulante ao segurado, sob pena de responsabilizar-se pela ocorrência do
fato gerador”. (TJRS, Apelação Cível 598055465).
“Apelação Cível. Seguro de vida em grupo. Pleito de recebimento de
indenização. Sentença de improcedência. Recurso da autora. Ciência do
segurado acerca das cláusulas limitativas previstas nas condições gerais da
apólice. Desnecessidade. Seguro contratado por estipulante , a qual figura
como representante direta do segurado e, portanto possui o dever de informá-
lo sobre todo o conteúdo do contrato. Precedentes do Tribunal”. (Apelação
Cível n.o 0012626-03-2013.8.24.0018)
Mas, para retomar a questão central do recurso, à luz dos julgados
supra referidos, revela-se absolutamente admissível que a apólice em questão, embora
cubra inúmeras hipóteses de sinistro, não cubra todas as ocorrências potenciais, tais
como a de Invalidez Laborativa por Doença (ILPD).
No caso concreto, depreende-se que o Apelante foi diagnosticado
como portador de Hérnia de disco lombar e Espondiloartrose lombar, Glaucoma e
Úlcera Gástrica, contudo, sem que seja constatada sua invalidez funcional permanente
(IFPD), nos moldes do entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Diante deste diagnóstico, o MM. Juízo a quo julgou improcedente a
demanda, por entender ausentes as condições contratadas, e, portanto, ausente o dever
de indenizar o Apelante.
Não é possível realizar a ampliação do espectro de cobertura,
adicionando-se ao rol de hipóteses de sinistro a doença que acomete o Apelante, que
eventualmente podem incapacita-lo para o labor, contudo, não lhe retira suas funções
autonômicas.
Como admitir-se a extensão das hipóteses de pagamento da
indenização sem o prêmio equivalente que, por não ter sido contratado, não foi pago
pelo estipulante à Apelada?
Não estando contratada a espécie de cobertura denominada ILPD, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
admissão da extensividade na interpretação da cláusula de cobertura denominada IFPD
para beneficiar o Apelante com indenização de invalidez laboral implicaria, como
implica neste caso, nefasta negativa de vigência ao art. 757 do Código Civil, com
consequências deletérias para todos os usuários de seguros privados no país.
A relação entre as partes é de cunho contratual e no contrato de
seguro, a predeterminação de riscos é valida, conforme artigo 757 do Código Civil, que
dispõe que a obrigação da seguradora estar limitada aos riscos contratados.
Nessa linha de raciocínio, o legislador fez constar no artigo 760 do
mesmo Codex que “A apólice ou o bilhete de seguro serão nominados, à ordem ou ao
portador; e mencionarão os riscos assumidos, o início e o fim de sua validade, o limite
da garantia e o prêmio devido e, quando for o caso, o nome do segurado e o do
beneficiário”.
Imperioso que se tenha por premissa a inamovível correlação existente
entre risco coberto e preço do prêmio. Factível e legal que a apólice esteja adstrita a
tantas hipóteses de sinistro quanto comporte a equação que culmine numa justa
formação do preço do prêmio a ser pago pelo segurado ou, como no caso dos autos, pela
entidade estipulante do seguro.
Impor às seguradoras que arquem com coberturas não contratadas
implica, além de ônus injusto e que desiquilibraria as contas atuariais, evidente risco de
precificação maior do pacote disponibilizado às empresas e entidades públicas que
contratam pacotes de seguro coletivo para seus colaboradores, podendo culminar
inclusive, na linha do tempo, uma redução ou supressão de benefícios.
Em outras palavras, dada a relação que há entre as hipóteses de
cobertura efetivamente contratadas em uma mesma apólice, o preço do prêmio a ser
pago pelo segurado ou estipulante, e a indenização a ser paga na hipótese de sinistro, há
que se ter preocupação com o interpretar extensivamente de cláusulas que limitam
coberturas, eis que, pelas já citadas razões atuariais, deve haver estrita correspondência
entre o risco contratado, o prêmio pago e a indenização, sob pena de encarecimento
demasiado do seguro para que se possa fazer frente à indevida ampliação dos
pagamentos sem lastro nos prêmios pagos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pelas razões expostas, é de rigor o desprovimento do recurso para
manutenção da sentença ora discutida, a qual está em perfeito alinhamento com a tese
albergada nos acórdãos prolatados pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça que, com
profundidade, trataram do tema.
Por derradeiro, dado o desprovimento do recurso, de rigor a majoração
dos honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento), nos termos do
art. 85, § 2o e §11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da obrigação,
consubstanciada no art. 98, §3o, do CPC, posto ser o Apelante beneficiário da justiça
gratuita.
III - Conclusão
Diante do exposto, com a devida vênia abro divergência e nego
provimento ao recurso, nos termos constantes do voto.
L. G. Costa Wagner
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
CLAUDIO ANTONIO SOARES LEVADA
12A3DC63
6
16
Declarações de
Votos
LUIZ GUILHERME DA COSTA WAGNER JUNIOR 13069F13
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1005090-32.2017.8.26.0242 e o código de confirmação da tabela acima.